Tribunal: TJMT
Processo: 0020913-64.2014.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020913-64.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Curadoria dos bens do ausente]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HYORRANA TAISSA SANTOS - CPF: 052.073.181-60 (EMBARGANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS - CPF: 352.518.671-15 (EMBARGADO), WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ASSISTENTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ASSISTENTE), COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM - CNPJ: 01.885.382/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ASSISTENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ASSISTENTE), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ASSISTENTE), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS - CPF: 206.234.881-91 (VÍTIMA), WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), HYORRANA TAISSA SANTOS - CPF: 052.073.181-60 (EMBARGADO), COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM - CNPJ: 01.885.382/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM - CNPJ: 01.885.382/0001-40 (EMBARGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0020913-64.2014.8.11.0000

EMBARGANTE
(S):

WILSON FRANCISCO ROTTA

COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM

EMBARGADO (S):

OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS

HYORRANA TAISSA SANTOS

COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM

WILSON FRANCISCO ROTTA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA SEM DECRETAÇÃO DE AUSÊNCIA – PROCEDÊNCIA – MORTE PRESUMIDA –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO INCISO I DO ARTIGO 7º DO CÓDIGO CIVIL –

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida qualquer aplicação de multa, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

4. Recursos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por
WILSON FRANCISCO ROTTA e COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM
contra o v. acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e desproveu os recursos interpostos pelos terceiros interessados, ora embargantes, para manter inalterada a sentença que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a morte presumida do Sr. Antônio Carlos Godoi dos Santos, na data de 24/06/2003, sem custas e honorários advocatícios, tendo em vista a impossibilidade de sua fixação em procedimento de jurisdição voluntária.

Inconformados, os terceiros interessados opõem embargos de declaração, conforme razões abaixo.

RECURSO DE WILSON FRANCISCO ROTTA

Em suas razões recursais (ID 253826168) sustenta o embargante que o acórdão incorre em omissão, ao argumento de que deixou de analisar detalhadamente as implicações da ausência de intimação regular sobre a prolação da sentença, sendo necessária a retificação do julgado a fim de que haja expressa fundamentação dos motivos pelos quais a decisão colegiada entendeu que na hipótese não haveria prejuízos ao embargante.

Defende ainda a existência de omissão com relação ao fato de que o promotor de justiça que testemunhou nos presentes autos atuou no inquérito policial sendo, portanto, suspeito, somado ao fato de que inexiste nos autos provas das suas alegações.

Afirma que o acórdão também incorreu em contradição, tendo em vista que inexiste nos autos prova cabal quanto ao óbito do desaparecido já que o Sr. Antônio Carlos Godoi dos Santos foi visto com vida após o furto do maquinário, devendo ser esclarecido como o julgado avaliou as provas existentes nos autos de forma a superar as dúvidas emergentes tendo em vista a quantidade de depoimentos divergentes que até o momento não foram suficientes para esclarecer os fatos.

Assevera ainda que até o presente momento não foram tomadas as providências requeridas pelo Ministério Público do Pará, quais sejam, a realização de admissibilidade nos termos dos artigos 284 e 285, ambos do CPC, com a indicação dos meios de prova, do valor da causa e a promoção da citação, a realização de consulta ao SIEL sobre eventuais atualizações efetuada pelo requerido e a citação por edital com a nomeação de curador especial.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento do presente recurso com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios apontados para que seja determinada a reabertura dos prazos processuais com a devida intimação do embargante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação do embargante por interposição de recurso meramente protelatório.

RECURSO DE COOPERATIVA MISTA AGRO-INDUSTRIAL VALE DO JAMANCHIM

Sustenta a embargante em suas razões (ID 254182150) a ocorrência de omissão no acórdão em razão do descumprimento da providência requerida pelo Ministério Público em 14/05/2015, qual seja, a citação do Sr.
Antônio Carlos Godoi dos Santos por edital e a nomeação de curador.

Cita que o curador do Sr. Antônio Carlos Godoi dos Santos ingressou nos autos apenas em 03/03/2021, oportunidade em que teve acesso às provas produzidas sem a sua participação, tendo inclusive alegado várias nulidades como falta de interesse de agir, violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, matérias estas não admitidas pelo juízo de primeiro grau quando da prolação da sentença.

Defende ainda a ocorrência de nulidade por ausência de intimação válida do embargante quando da prolação da sentença, devendo ser reconhecido os prejuízos evidentes causados ao embargante já que não teve a oportunidade de litigar com paridade de armas.

Afirma que o acórdão também incorreu em contradição quando afirma que existe nos autos elementos que seriam capazes de declarar a morte presumida do requerido, pois inexiste prova do óbito do desaparecido, o qual foi visto após o furto do trator.

Ao final prequestiona a matéria.

Assim, requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, declarando todas as nulidades, remetendo-se o feito à origem para que ocorra a citação válida e a participação do curador especial nomeado em todos os atos processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento e condenação do embargante por interposição de recurso meramente protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante as partes embargantes haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição na decisão atacada, bem como a existência de nulidade, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento dos recursos de apelação interposto pelas partes embargantes, sem que haja de fato os aludidos vícios e nulidade, além de prequestionar a matéria.

Isso porque, devidamente analisada a controvérsia acerca da alegada nulidade por ausência de intimação dos terceiros, cerceamento de defesa, nulidade dos atos posteriores à prolação da sentença, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando do julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos embargantes.

Além disso, o acórdão foi claro ao rejeitar a alegação de impossibilidade de declaração de morte presumida ao fundamento de que o acervo fático probatório demonstrou que o Sr. Antônio Calos Godoi dos Santos vivenciava à época perigo de vida, estando desaparecido há mais de 20 anos, situação que se enquadra na hipótese dos incisos I e II do artigo 7º do Código Civil.

Assim, não há que se falar em ocorrência de omissão ou contradição como tentam fazer crer os embargantes.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto proferido no julgamento do recurso, vejamos (ID 237138191):

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as autoras
OLIVETE

TEREZINHA LOCATELLI SANTOS
e
HYORRANA TAISSA SANTOS,
esposa e filha do requerido respectivamente, ajuizaram a presente
Ação Declaratória de Morte Presumida sem Decretação de Ausência em face de
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
alegando, em síntese, que o requerido trabalhava como tratorista na região de Novo Progresso/PA, tendo desaparecido na mesma época da notícia de roubo do trator em que trabalhava.

Na inicial (ID 154160942 – fls. 11/19), noticiaram que o requerido deixou a família em Tangará da Serra/MT para ir trabalhar no estado do Pará prestando serviços de extração de madeira em fazendas da região, desempenhando sua função em matas fechadas, sem nenhuma proteção ou segurança, sujeito a toda espécie de violência.

Alegaram que na época, no estado do Pará, por ser pouco povoado e de difícil acesso, algumas regões se tornaram extremamente violentas, em razão da ausência da precariedade da polícia e demais órgãos públicos ou em razão das constantes disputas e invasões de terras e extração ilegal de madeira, cenário este no qual os trabalhadores laboravam em condições degradantes e sujeitos às ameaças de morte, roubo e toda espécie de violência.

Narraram que a ausência de fiscalização acarretava maior exploração do trabalho, haja vista que atualmente o Pará é o estado brasileiro com maio índice de trabalho análogo à condição de escravo.

Aduziram que o requerido chegou a relatar à esposa que tinha que dormir junto aos tratores e máquinas em meio à mata, vigiando as máquinas para que não fossem roubadas, trabalhando em situação precária e de extrema insegurança.

Noticiaram que o requerido enviava o dinheiro para a sua família por meio do seu empregador
WILSON ROTTA,
o qual comparecia à residência das autoras para entregar-lhes o dinheiro.

Alegaram que o último contato que o requerido fez com a família foi no dia 20/06/2003, por meio de telefone, quando ficou combinado que mandaria R$ 800,00 (oitocentos reais) através do empregador, como de costume.

No entanto, no dia 24/06/2003, o empregador
WILSON ROTTA
comunicou a irmã da autora que seu pai havia desaparecido, não dando mais informações, o que fez com que a esposa do requerido entrasse em contato com a Cooperativa COMAJAL na qual trabalhava, porém, não conseguiu obter informações, tendo obtido apenas o telefone do advogado da empresa o Dr. João Capeletti.

Afirmaram que em contato com o advogado da empresa, este alegou à autora e esposa do requerido que ele não só havia desaparecido como havia roubado o trator da empresa, deixando todos os seus pertences e documentos, informação que lhes intrigou.

Informaram que diante da situação e das informações obtidas, a autora e esposa do requerido foi imediatamente para Novo Progresso/PA e, chegando ao escritório da empresa COMAJAL não foi atendida, apenas lhe informaram que ela não precisava ir à polícia, pois a empresa já havia feito o boletim de ocorrência alegando o fruto e abandono de emprego.

Afirmaram que desconfiada e indignada, a autora e esposa do requerido procurou a polícia de Novo Progresso/PA para tentar encontrar explicações, pois não se conformava que seu marido tivesse desaparecido, causando espanto a falta de informações e tamanho descaso da empresa, no entanto, foi surpreendida pela resistência da própria polícia em ouvi-la.

Citaram que sem conseguir informações ou logrado êxito na busca pelo requerido, a autora e esposa de
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
retornou à Tangará da Serra/MT.

Mencionaram que posteriormente, tomaram conhecimento do inquérito policial de nº 2004.019698, que apurava o furto do trator e o óbito de
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
instaurado a pedido da empresa COMAJAL, que depois de ter ficado parado por muito tempo avançou e quando estavam deslumbrando a autoria delitiva, misteriosamente desapareceu da delegacia de polícia da cidade, o que levou à realização de um relatório elaborado pelo Promotor de Justiça Nadilson Portilho, sendo dado início ao Procedimento de nº 01/2005, sendo anexada ao procedimento a resposta da delegacia de polícia da cidade e a certidão expedida pelo Fórum da Comarca.

Apontaram que diante de tais fatos, o Promotor de Justiça Nadilson Portilho instaurou procedimento administrativo para apurar o crime de prevaricação do delegado da época, tendo solicitado à autora e esposa do requerido que comparecesse àquela cidade para prestar depoimento.

Esclareceram que em meados de 2005, a autora e esposa do requerido dirigiu-se novamente à cidade de Novo Progresso/PA, sendo ouvida pelo Promotor de Justiça Nadilson Portilho, o qual concluiu que
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
havia morrido em serviço sob a falsa imputação do crime de furto de um trator, conforme consignado no Procedimento Administrativo de nº 01/2205.

Chamaram a atenção ao fato de constar no referido procedimento administrativo que o Promotor de Justiça havia acompanhado a oitiva de dois acusados, José Nelson de Lima (vulgo Zé Índio) e João de Vargas (vulgo João Pilantra), os quais haviam confessado terem ateado fogo no cadáver de
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
, o qual foi posteriormente enterrado.

Alegaram que apesar do desaparecimento do inquérito policial de nº 2004.019698, a genitora da autora e esposa do requerido tinha consigo cópia de alguns depoimentos que indicavam ter o requerido sido vítima de roubo seguido de morte.

Pontuaram que diante das informações obtidas, o Promotor de Justiça Nadilson Portilho requisitou novo inquérito policial por meio do ofício de nº 172/2005/MP/PJNP, contudo, sem notícia da sua instauração.

Ao final, comunicaram que a morte presumida de
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
já havia sido declarada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo de nº 4956-28.2011.8.11.0055, em que a autora e esposa do requerido pleiteava o benefício de pensão por morte, restringindo-se a demanda para fins previdenciários.

Diante de todo o exposto, as partes ingressaram com a presente demanda já que o requerido não deixou bens a inventariar, estando desaparecido há mais de 11 (onze) anos, pois o último contato se deu em 20/06/2003, requerendo a declaração de morte presumida para o competente registro do óbito, pois não tinham mais esperança de encontrá-lo vivo.

A inicial foi recebida, sendo julgada procedente a pretensão autoral (fls. 172/175 dos autos originários - digitalizados no ID 154160944).

Inconformados com o deslinde do feito, os apelantes, à época terceiros interessados, interpuseram recurso de apelação (fls. 177/181 - dos autos originários - digitalizados no ID 154160944) pugnando pela reforma da sentença para que o processo retornasse à fase instrutória, o acórdão deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o regular andamento do feito com a produção de provas necessárias ao deslinde do feito (Fls. 233/238 - dos autos originários - digitalizados no ID 154160944).

Assim, os autos retornaram ao juízo singular, sendo determinado o prosseguimento do feito com a abertura da fase de instrução, momento em que o primeiro apelante se manifestou nos autos requerendo a sua habilitação como terceiro (fls. 233/238 - dos autos originários - digitalizados no ID 154160944), sendo aportada petição da segunda apelante pugnando por sua habilitação como litisconsórcio unitário e necessário (fls. 272/297 - (fls. 233/238 - dos autos originários - digitalizados no ID 154160944).

Às fls. 374/375 o julgamento do feito foi convertido em diligência abrindo-se vista dos autos ao MP haja vista a manifestação de habilitação, o qual opinou pelo indeferimento dos pedidos de habilitação (fls. 376/378 - dos autos originários - digitalizados no ID 154160944).

O juízo condutor do feito proferiu decisão às fls. 390/393 - dos autos originários - digitalizados no ID 154160944, procedendo-se com as buscas e diligências para localização de
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
como determinado por este Tribunal de Justiça, com nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, sendo admitidos como terceiros interessados os apelantes
WILSON FRANCISO ROTTA e A COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL VALE DO JAMANXIM – COMAJAL.

O feito teve normal prosseguimento, com a realização de audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas, juntada de memoriais e juntada de parecer ministerial, sobrevindo a sentença de procedência, contra qual

recorrem os apelantes.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na alegada nulidade dos atos posteriores à sentença haja vista a ausência de intimação acerca da publicação da sentença e, alternativamente, a improcedência da demanda ou declaração expressa de que os apelantes não possuem qualquer responsabilidade pelo desaparecimento ou morte de
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
.

PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

Conforme relatado, ambos os apelantes arguiram preliminar de nulidade por ausência de intimação, o que lhes teria causado prejuízos, além de caracterizar cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifica-se que ao contrário do alegam os apelantes, inexiste nos autos qualquer prejuízo suportado pelos recorrentes.

Isso porque, consta dos autos que após a prolação da sentença, o terceiro interessado
WILSON FRANCISCO ROTTA
se manifestou nos autos informando a ausência de intimação, requerendo a devolução do prazo recursal (ID 154160944 - fls. 66/71), além de terem sido oposto embargos de declaração pelos terceiros interessados alegando a nulidade dos atos subsequentes por ausência de intimação acerca da prolação da sentença de procedência, além da existência de omissão, contradição e obscuridade (ID 154160944 – fls. 74/85 e ID 125326775).

As manifestações foram recebidas pelo juízo singular, com a intimação da parte embargada para apresentação das contrarrazões aos embargos opostos pelos terceiros interessados, havendo a devida apreciação pelo juízo condutor do feito, o qual rejeitou os recursos opostos (ID 125326776).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade dos autos posteriores à prolação da sentença, já que observado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, havendo manifestação dos apelantes acerca do inconformismo com a sentença de procedência já que os recursos foram recebidos e considerados tempestivos, corrigindo-se o equívoco acerca da ausência de intimação.

Além disso, os terceiros interessados interpuseram o presente recurso de apelação, lhes sendo permitida aventar todas as teses defensivas, haja vista o efeito devolutivo do recurso interposto, o qual permite a devolução da matéria impugnada para apreciação pelo juízo
ad quem.

Assim, não há como acolher a preliminar arguida.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 134540657):

“[...] É o necessário a ser relatado.

I - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA.

Ambos os apelantes, arguiram preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de intimação, para tanto, alegam a mesma matéria de fundo, a ausência de reconhecimento como terceiro interessado, o que teria ocasionado prejuízo, representado pelo cerceamento do direito de defesa, em afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Pois bem, primeiro, vale o registro de que a hipótese diz respeito a procedimento de jurisdição voluntária que não comporta litígio stricto sensu, de modo que os apelantes foram reconhecidos como terceiros interessados (id. 125326776), e ainda, assim, interpuseram espontaneamente recurso, o que denota ausência de prejuízo, sem implicação de nulidade.

Convém notar que, a intimação é direito da parte de ser devidamente cientificada dos atos e termos do processo (artigo 269 do CPC), de modo que sua ausência causa a nulidade do ato (artigo 280 do CPC), mas, aqui, não estamos tratando de parte, mas de terceiro interessado, que não ingressou nos autos como assistente simples ou litisconsorcial.

Vale o registro de que, o terceiro com interesse em recorrer é aquele que poderia ter ingressado no processo como assistente simples ou litisconsorcial, o que não ocorreu no caso dos autos, de sorte que, pesa forte dúvida sobre o direito dos apelantes em recorrer da matéria em questão, nesse caso, além de não visualizar prejuízo à defesa que interpôs embargos de declaração e recurso apelação, não há causa de nulidade processual.

Assim, opino pela rejeição das preliminares.

[...].”

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida.-

MÉRITO –

Consoante relatado defendem as apelantes a impossibilidade de declaração de morte presumida de
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
ao argumento de que não há nos autos prova inequívoca de seu homicídio, já que as autoras deixaram de juntar inquérito policial para apuração do suposto homicídio, além de inexistir processo crime com sentença condenatória dos supostos assassinos do requerido.

No entanto, analisando detidamente os autos, constata-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos o trecho abaixo colacionado (ID 154160943 – fls. 27/34):

Assim, verifica-se que razão não assiste aos apelantes, haja vista que o fundamento da sentença não foi a existência de prova inequívoca do homicídio como tentam fazer crer os recorrentes, mas sim o fato de ser extremamente provável que o requerido
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
esteja morto, haja vista encontrar-se desaparecido há mais de 20 (vinte) anos sem qualquer notícia de seu paradeiro.

Ademais, o acervo fático probatório existente nos autos demonstrou de forma inequívoca o desaparecimento do requerido
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
desde o final do mês de junho de 2003, o qual desapareceu de forma injustificada, abandonando todos os seus pertences e documentos, como afirmaram os próprios apelantes.

Além disso, o acervo probatório demonstrou de forma de forma contundente a situação de perigo de vida vivenciada pelo requerido
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
à época de seu desaparecimento (ID 154160942; 154160943 e; 154160944).

Assim, ao contrário do alegam os apelantes o inquérito policial de ID 154160942 – fls. 29/35 comprova o ajuizamento do Processo de nº 0000690-38.2005.8.14.0115, distribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, bem como a instauração de procedimento investigatório para apuração da morte do requerido
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
conforme imagem ilustrativa abaixo colacionada.

Além disso, há nos autos cópia do Procedimento Administrativo nº 01/2005 instaurado pelo MP para apuração do crime de prevaricação pelo Delegado de Polícia, à época responsável pelo extravio do Inquérito Policial onde figurava como vítima o requerido
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
(ID 154160942 – fls. 46/85).

Os documentos de ID 154160942 – fls. 81 comprovam que após o trâmite do Procedimento Administrativo nº 01/2005 instaurado pelo MP, houve requisição para abertura de Procedimento Policial para apuração do homicídio do requerido
ANTONIO CARLOS GODOI DOS SANTOS.

Consta ainda do relatório confeccionado pela Promotoria de Justiça de Novo Progresso/PA, nos autos do Processo Administrativo nº 01/2005/MP/PJNP, juntado aos autos no ID 154160942 – fls. 83/84 que embora o inquérito policial de nº 2004.019698 tenha desaparecido, a Delegacia de Polícia de Novo Progresso possuía um livro tombo no qual constava a abertura de procedimento policial em 04/07/2003 a pedido do terceiro interessado
COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL VALE DO JAMANXIM – COMAJAL.

Referido relatório ainda registrou que o Promotor de Justiça, à época dos fatos narrados na inicial deste processo, acompanhou o depoimento do preso
JOSÉ NELSON DE LIMA
, o qual confessou ter enterrado a vítima
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS
, após ter incendiado o cadáver (ID

154160942 – fls. 83/84).

Por sua vez, consta do relatório confeccionado pela Polícia Civil do Estado do Pará nos autos do inquérito policial de nº 2004.019.698 que o indiciado
JOSÉ NELSON DE LIMA, VULGO ZÉ INDÍO,
confessou ter enterrado o corpo do requerido
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
conforme trecho abaixo colacionado (ID 154160942 – fls. 112/113)

Assim, não há como acolher a irresignação dos apelantes, pois se o acervo fático probatório existente nos autos comprova de forma inequívoca ser extremamente provável a morte de
ANTÔNIO CARLOS GODOI DOS SANTOS,
desaparecido

desde o dia 27/06/2003, a declaração de sua morte presumida sem a declaração de ausência é medida que se impõe, por força do dispõe o inciso I do artigo 7º do Código Civil, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Aliás, nesse sentido foi parecer ministerial, vejamos o trecho abaixo transcrito (ID 134540657):

“[...] II - MÉRITO

Direto ao ponto, a questão diz respeito a Ação Declaratória de Morte Presumida Sem Decretação de Ausência, do Srº Antônio Carlos Godói dos Santos, pai e esposo das ora apeladas, em função do mesmo trabalhar como tratorista no Município de Novo Progresso/PA, mormente, em 24 de junho de 2003, datam as ultimas notícias dele, havendo relatos de que o mesmo foi vítima de homicídio em propriedade rural onde laborava.

O d. Juízo de Piso, considerando os documentos juntados aos autos foram suficientes para o seu deslinde, entendeu que o cenário entabulado possibilita o deferimento dos pedidos formulados, razão pela qual considerou extremamente provável que o Sr. Antonio Carlos Godói dos Santos esteja falecido, motivo pelo qual acolheu a pretensão deduzida na exordial, declarando a morte presumida do mesmo, em 24/06/2003.

Todavia, o apelante, na condição de terceiro interessado, aduz que os argumentos levantados pelas apeladas não são reflexo da verdade, em especial, o fato de que o Sr º Antônio Carlos tenha sido vítima de homicídio em sua propriedade, sendo necessário a realização de diligências necessárias para aferição da verdade, sob pena da morte presumida importar no reconhecimento de suposto acidente de trabalho, bem como gerar a responsabilidade do recorrente por eventuais indenizações.

Ora, de notar-se que o fim da pessoa natural termina com sua morte, nos termos do que reza o art. 6º, do Código Civil em seu texto, vejamos: “
A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.
”. Entretanto, o art. 7º do mesmo diploma estipula causa excepcional, em que a morte presumida pode ser declarada, sem declaração de ausência, senão vejamos as hipóteses:

“Art. 7º
Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência
:

I -
se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida
;

II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.” - grifei.

Pois bem, o instrumento jurídico da morte presumida permite aos familiares da vítima de catástrofe ou de pessoa que simplesmente desapareceu sem deixar vestígios, a garantia de buscar a concretização de seus direitos à herança, pensões, seguro de vida, indenizações e outros procedimentos legais e, no caso dos autos, vislumbro de sua análise que a declaração de morte presumida pretendida se baseou na disposição inserta no art. 7º, inciso I, do Código Civil.

Em tais casos, entendo necessário a análise do instituto em âmbito sistemático, ou seja, em cotejo com os demais preceitos normativos regentes da matéria. Para tanto, vislumbro que para atestar o falecimento presumido de vítimas que encontravam-se em perigo de vida, ou seja, na forma do art. 7º, inciso I, do CC, necessário se faz o encerramento de buscas e averiguações, caso contrário, vem a calhar a declaração de ausência ao caso, uma vez que apregoa o parágrafo único do dispositivo citado:

“Parágrafo único.
A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações
, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.” - grifei.

No desaparecimento jurídico da pessoa, a declaração de morte presumida pode ser concedida judicialmente independentemente da declaração de ausência, já que o artigo 7º permite sua decretação se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, como são os casos de acidentes aéreos ou naufrágios. Entretanto, ela só pode ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.

No caso em apreço, as autoras colacionaram procedimento administrativo aos autos, oriundo do Ministério Público do Estado do Pará, no qual houve a apuração da conduta do Delegado de Polícia Luiz Renato Nunes Barata, responsável pelo inquérito policial relativo ao furto de um trator e desaparecimento do Srº Antonio Carlos Godói dos Santos, mormente, o procedimento de inquérito policial desapareceu da Delegacia de Polícia de Novo Progresso/PA.

Com efeito, na ocasião do procedimento administrativo visando apurar a responsabilidade pelo sumiço do inquérito policial, o Promotor de Justiça Titular da Comarca de Novo Progresso/PA, constatou que dois custodiados confessaram ter enterrado a vítima Antônio Carlos Godói dos Santos, mormente, não precisaram informar quem foi o autor do homicídio, ocasião em que compete a tal mister em procedimento investigativo de apuração na órbita criminal.

De pronto, destaco o entendimento de que as provas coligidas aos autos, após devida instrução, com depoimentos de testemunhas e documentos criminais que elucidam o caso, nos levam à conclusão de que é o caso de probabilidade extrema da morte de Antônio Carlos Godói dos Santos que estava vivenciando situação de perigo de vida, mormente, o que autoriza a declaração de morte presumida do mesmo.

Eis que a declaração de morte presumida sem a prévia declaração de ausência de uma pessoa é medida excepcional, que somente será possível nas hipóteses elencadas nos incisos I e II do artigo 7º do Código Civil, e após esgotadas as buscas e averiguações acerca do desaparecimento, conforme preceitua o parágrafo único do citado artigo, no caso houve documentos e depoimentos que comprovam a morte do Sr. Antônio.

Vale o registro de que o mesmo encontra-se desaparecido há quase vinte anos, a situação da exordial se enquadra nas hipóteses elencadas nos incisos I e II do artigo 7º da Lei Civil, cabendo destacar que as demandantes trouxeram comprovação acerca das providências tomadas para localizá-lo, toda sem sucesso, havendo ainda comunicação de ocorrência e confissão indireta de custodiados que informaram terem provavelmente enterrado a vítima.

Ante o exposto, sem mais delongas, opino pela rejeição das preliminares arguidas, no mérito, o parecer é pelo
improvimento
dos recursos aforados, mantendo incólume a r. sentença hostilizada, em todos seus termos e fundamentos.
[...].”

Por fim, sustentam as apeladas em suas contrarrazões, que os apelantes devem ser condenados em razão de que os recursos de apelação por eles interpostos se caracterizam como meramente protelatórios.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma,
não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos para manter inalterada a sentença recorrida.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-”

Com relação à alegação de suspeição do Promotor de Justiça e a ausência de nomeação do curador requerida pelo Ministério Público em 14/05/2015, constata-se que referidas matérias não foram alegadas pelos embargantes em nenhum momento processual, vindo somente agora a fazê-lo, o que acarreta o não conhecimento do recurso por inovação recursal.

Ora, é
sabido que a inovação recursal é vedada para postular o que não requerido perante o juízo condutor do feito, motivo pelo qual não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO SUSCITADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. Como se sabe os embargos de declaração trata-se de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de omissão, obscuridade e contradição. Segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública, não podem ser objeto de análise em embargos declaratórios, caso não alegada em momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo. Os aclaratórios não se prestam para reanálise de questões já enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado. Embargos rejeitados.”
(N.U 0039178-75.2020.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020).

Assim, tratando-se de inovação recursal o recurso
não merece ser conhecido neste ponto
.

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo das partes, estas devem se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois a parte embargante foi específica ao afirmar que além da omissão com relação à alegada ausência de análise do recurso de apelação, a interposição dos presentes embargos de declaração tem como finalidade compreender o motivo da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação da embargante por litigância de má-fé.

Portanto, não há como acolher a irresignação dos embargantes, motivo pelo qual a manutenção integral do acórdão é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025